Tribunal: STF
Processo: RE 78159
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
JÚRI. JURADO QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO ANTERIOR, DO CO-RÉU.
IMPEDIMENTO. NULIDADE DO SEGUNDO JULGAMENTO.
II. TENDO PARTICIPADO DO JULGAMENTO ANTERIOR, DO CO-RÉU, IMPEDIDO
ESTA O JURADO DE INTEGRAR O POSTERIOR CONSELHO DE SENTENÇA, NOS
TERMOS DO ART. 607, PAR. 3., DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (SÚMULA N.
206).
POR ISSO, NULO E O JULGAMENTO EM QUESTÃO, O QUAL, ADEMAIS, NA PARTE
QUE REJEITOU A EXCLUDENTE DA DEFESA PROPRIA, FOI TOMADO PELA MAIORIA
DE UM VOTO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.